Tribunal: TJSP
Processo: 1001739-22.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra. Ação de rescisão cumulada dos pedidos de anulação de cláusula e devolução de quantias adiantadas. Desistência do comprador. Resilição possível. Corretagem. Tema não brandido na petição de estreia e não deliberado em primeiro grau. Arras. Retenção. Não cabimento. Índole confirmatória, ausente disposição em sentido contrário. Percentual de devolução.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra. Ação de rescisão cumulada dos pedidos de anulação de cláusula e devolução de quantias adiantadas. Desistência do comprador. Resilição possível. Corretagem. Tema não brandido na petição de estreia e não deliberado em primeiro grau. Arras. Retenção. Não cabimento. Índole confirmatória, ausente disposição em sentido contrário. Percentual de devolução. Necessidade de se adotar os prévios desta Egrégia Corte. Recuperação do imóvel que permitirá novo negócio por parte da ré. Taxa de fruição. Contraindicação. Posse ficta que não permite ver a ocorrência de uso para fim compensatório. Parcelas e encargos sobre o imóvel. Cobrança admitida, tão somente, até a data da liminar conferida, quando consumado o interesse de quebra do negócio. Sucumbência. Manutenção à conta da exclusiva derrota da ré. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.